Tribunal: TJSP
Processo: 1020810-67.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Notas promissórias fraudulentas e falsificação de assinatura. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de prova pericial grafotécnica. RECURSO PROVIDO, para se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, de modo a anular a sentença de Primeiro Grau,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Rescisão Contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Notas promissórias fraudulentas e falsificação de assinatura. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Necessidade de prova pericial grafotécnica. RECURSO PROVIDO, para se acolher a preliminar de cerceamento de defesa, de modo a anular a sentença de Primeiro Grau, determinando-se o prosseguimento do Feito, com a realização da referida prova pericial.